Tribunal: STF
Processo: AI 742805
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de 
   origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

	RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é 
   possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido 
   processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no 
   permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência 
   de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma 
   contrária aos interesses do recorrente.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.